Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. LEVANTAMENTO VALORES. LIMITAÇÃO SEMESTRAL. INCABÍVEL. ART. 797, CPC. EXECUÇÃO REALIZADA NO INTERESSE DE CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso dos autos, foi determinada a penhora em folha de pagamento, sendo indevida a limitação imposta pela decisão agravada de levantamento dos valores semestralmente.
2. Os valores depositados mensalmente não são irrisórios a ponto de autorizar a cumulação em seis meses para viabilizar o levantamento dos valores.
2.1. Ademais, o levantamento pode ocorrer por transferência eletrônica, o que torna o procedimento mais célere, nem causa prejuízo aos trabalhos do cartório.
3. Ademais, nos moldes do art. 797 do Código de Processo Civil, a execução deve se realizar no interesse do credor e a limitação determinada configura privação do crédito que lhe pertence e foi reconhecido judicialmente.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.